Tribunal: STF
Processo: MS 31200
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. JORNADA REDUZIDA. ANALISTAS JUDICIÁRIOS DAS ÁREAS DE MEDICINA E ODONTOLOGIA. PREVALÊNCIA DAS LEIS ESPECIAIS SOBRE O TEMA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.



    1. Esta Corte já consolidou o entendimento no sentido de que, diante do silêncio da Lei 11.416/2006 sobre o tema atinente à jornada dos analistas judiciários das especialidades medicina e odontologia, aplicam-se as leis especiais que disciplinam a jornada reduzida para essas categorias.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. A Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas.



    4. Embargos de declaração rejeitados.